Tribunal: TJDFT
Processo: 0704892-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos afere-se que, prolatada sentença[1] extintiva, os autores - Dinalva Almeida Costa e Luiz Carlos Martins -, interpuseram recurso de apelação[2], e, devidamente intimadas, as rés, Eliene Rute de Araújo Nunes e Ângela Cristina de Araújo Clemente, apresentaram suas contrarrazões[3] ao recurso. No entanto, depura-se que apelante - Dra. Dinalva Almeida Costa, OAB/DF no 12.092 -, que atua causa própria, não está revestida de aparato material para firmá-lo de forma legítima, pois não constam dos autos o regular instrumento de mandato outorgando-lhe poderes para a representação processual do segundo apelante, o também autor, Dr. Luiz Carlos Martins. Em sendo assim, considerando que o recurso de apelação não satisfaz o pressuposto objetivo pertinente à regularidade da sua representação, pois subscrito por advogada desprovida de lastro para patrocinar o segundo apelante, o que implicaria a desconsideração da irresignação, em relação a ele, por ter sido subscrito por causídica desprovida do correspondente instrumento apto a municiá-la com estofo para procurar em Juízo no tocante ao litisconsorte, assinalo aos ora apelantes, em observância ao apregoado no artigo 76 do Novo Código de Processo Civil[4], o prazo de 5 (cinco) dias para regularizarem a representação processual do recorrente, exibindo, para tanto, o instrumento de mandato e/ou de substabelecimento via dos quais fora conferido poderes de representação, pelo segundo apelante, à eminente firmatária do apelo, sob pena de ser desconsiderado, com lastro na irregularidade formal que o permeia. Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação das partes, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 15 de dezembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Sentença – ID 39486585 (fls. 1023/1025). [2] - Apelação - ID 39486604 (fls. 1061/1071). [3] - Contrarrazões – ID 39486612 (fls. 1079/1086). [4] - “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. (...)